Tribunal: CARF
Processo: 35464.003871/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.003871/2006-14
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.883 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIMBOLO EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003871/2006-14
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-002.066, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
De acordo com o Relatório Fiscal de Infração de fl. 04, o Auto de Infração (AI),
lavrado pela fiscalização em ação FISCAL realizada na empresa, constatou-se que a mesma não
arrecadou, mediante desconto, as contribuições dos empregados incidentes sobre a remuneração
paga através de cartões de premiação. Tais contribuições foram objeto de levantamento através
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.017.500-0. De acordo com a Capa
do Auto de Infração, fl. 01, e o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fl. 05, foi aplicada a
multa conforme estabelecido no artigo 92 e 102 da Lei n° 8212/91, e artigo 283, inciso I, alínea
"g", e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3048/99, no seu valor mínimo, em função da inexistência de agravantes, totalizando o valor de
R$ 1.156,95 (um mil, cento e cinqüenta e seis reais, e noventa e cinco centavos), devidamente
atualizada pela Portaria MPS n°342, de 16/08/2006.
Em 23/08/2007, a DRJ, no acórdão no 16-14.547, às fls. 67/75, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 12/05/2011, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 107/110, exarou o Acórdão no 2301-002.066, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/03/2005
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos.
Recurso Voluntário Provido.
Às fls. 114/116, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração,
alegando que a matéria julgada no acórdão embargado faz parte dos autos onde consta a NFLD
n° 37.017.500-0, não cabendo rediscussão desses fatos no presente processo.
Às fls. 117/118, os Embargados de Declaração foram rejeitados.
Em 21/03/2012, às fls. 122/125, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, PRELIMINARMENTE, Nulidade da Decisão – Julgamento Extra Petita. Aduziu
a União a decisão recorrida deu provimento ao apelo, sustentando que não havia certeza em
torno da omissão da empresa na obrigação de arrecadar a contribuição. Ocorre que, segundo a
Fazenda Nacional, esse assunto faz parte dos autos onde consta a NFLD no 37.017.500-0, não
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

cabendo, portanto, rediscussão desses fatos no presente processo. Alegou que o presente
processo no 35464.003871/2006-14 versa apenas sobre a multa aplicada em razão do
descumprimento de obrigação acessória e não sobre a apuração das contribuições omitidas,
que é debate de outro processo. Assim, somente caberia nestes autos, contenda em torno de
questões relacionadas ao valor da multa. No mérito, alegou divergência jurisprudencial acerca
da seguinte matéria: Nulidade - Vício formal. Segundo a União, o acórdão recorrido cancelou o
Auto de Infração em virtude de deficiência na motivação fática. Por outro lado, os acórdãos
paradigmas sinalizaram que esse tipo de vício ou qualquer outra contrariedade ao art. 142 do
CTN gera nulidade por vício formal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 128/129, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Nulidade - Vício
formal.
O Contribuinte restou citado por Edital, conforme fl. 132.
Sem contrarrazões, os autos vieram para julgamento, em 25/09/2018, restando
convertido em diligência à Câmara de origem, para complementação do exame de
admissibilidade, com retorno dos autos à relatora, para prosseguimento. Confira trecho da
Resolução 9202-000.207:
A União alega que decisão recorrida deu provimento ao apelo, sustentando que
não havia certeza em torno da omissão da empresa na obrigação de arrecadar a
contribuição.
Ocorre que, esse assunto faz parte dos autos onde consta a NFLD no 37.017.5000.
Não cabendo, portanto, rediscussão desses fatos no presente processo.
O processo n" 35464.003871/200614 versa apenas sobre a multa aplicada em
razão do descumprimento de obrigação acessória e não sobre a apuração das
contribuições omitidas, que é debate de outro processo. Assim, somente caberia
nestes autos, contenda em torno de questões relacionadas ao valor da multa.
Novamente o Contribuinte restou citado por Edital, conforme fl. 150.
Em novo Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, às fls. 154/158, a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso da Fazenda Nacional.
Às fls. 160/162, a Fazenda Nacional apresentou AGRAVO, arguindo que a
admissibilidade dos acórdãos paradigmas já foi efetuada pelo Despacho no 2300-498/2012, de
fls. 182/183 e que esse Despacho foi omisso apenas em relação à preliminar, que abordava a
existência de julgamento extra petita.
O Despacho em Agravo, às fls. 165/170, decidiu, no que tange à preliminar de
nulidade por julgamento extra petita suscitada pela Agravante, que o recurso especial,
previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF, representa um apelo de cognição restrita à
demonstração de divergência na interpretação da lei. Assim, para que restasse demonstrada a
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

divergência a Fazenda Nacional, deveria ter colacionado acórdão que tivesse reconhecido a
nulidade do lançamento tendo como base julgamento extra petita. Ademais, conforme se
observou do Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 117/118, a alegação de que
acórdão recorrido excedeu o litígio dos autos (julgamento extra petita) não foi acolhida pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária. Com relação ao mérito do Recurso Especial da União,
"natureza do vício que conduziu ao cancelamento da lavratura", embora alegue a Agravante
a existência identidade fática entre os acórdãos confrontados, por insuficiência na
descrição/comprovação dos fatos imputados à contribuinte (violação ao art. 142 do CTN),
verifica-se que o entendimento veiculado pelo exame combatido não é merecedor de
qualquer reparo. In casu, a conclusão do despacho agravado foi que a falta de similaridade
entre os acórdãos sob comparação impede a demonstração do dissídio jurisprudencial. Ao final,
decidiu: “embora presentes os pressupostos de conhecimento do agravo, propõe-se que ele seja
REJEITADO, prevalecendo o seguimento parcial ao recurso especial expresso pelo Presidente
3.a Câmara da 2a Seção do CARF às fls. 128/129”. (grifo aditado)
À fl. 172, a Fazenda Nacional deu ciência do Despacho que “confirmou o
seguimento parcial do seu Recurso Especial”.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e quanto aos
demais pressupostos de admissibilidade merece algumas ponderações.
Inicialmente cumpre ressaltar que houve complemento de admissibilidade recursal
através da conversão do julgamento do processo em resolução em sessão anterior. Como a
resolução não apontou a matéria que restou ignorada o despacho complementar de
admissibilidade analisou novamente ambas as matérias e negou seguimento a ambas.
Irresignada a União agravou a decisão arbitraria, pois a primeira matéria
anteriormente admitida só poderá agora ser analisada pelo colegiado competente.
O Despacho em Agravo, às fls. 165/170, decidiu, no que tange à preliminar de
nulidade por julgamento extra petita suscitada pela Agravante, que o recurso especial,
previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF, representa um apelo de cognição restrita à
demonstração de divergência na interpretação da lei.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

Assim, para que restasse demonstrada a divergência a Fazenda Nacional, deveria
ter colacionado acórdão que tivesse reconhecido a nulidade do lançamento tendo como
base julgamento extra petita.
Ademais, conforme se observou do Despacho de Admissibilidade de Embargos de
fls. 117/118, a alegação de que acórdão recorrido excedeu o litígio dos autos (julgamento extra
petita) não foi acolhida pelo Presidente da 1a Turma Ordinária.
Com relação ao mérito do Recurso Especial da União, "natureza do vício que
conduziu ao cancelamento da lavratura", embora alegue a Agravante a existência identidade
fática entre os acórdãos confrontados, por insuficiência na descrição/comprovação dos fatos
imputados à contribuinte (violação ao art. 142 do CTN), verifica-se que o entendimento
veiculado pelo exame combatido não é merecedor de qualquer reparo.
In casu, a conclusão do despacho agravado foi que a falta de similaridade entre os
acórdãos sob comparação impede a demonstração do dissídio jurisprudencial. Ao final, decidiu:
“embora presentes os pressupostos de conhecimento do agravo, propõe-se que ele seja
REJEITADO, prevalecendo o seguimento parcial ao recurso especial expresso pelo Presidente
3.a Câmara da 2a Seção do CARF às fls. 128/129”. (grifo aditado).
Deste modo, mantido o seguimento parcial, passo agora a análise do
conhecimento da matéria colocada para análise deste Colegiado da Câmara Superior, pois
no tocante a esta cabem algumas considerações, as quais foram muito bem apontadas pelo
exame de admissibilidade complementar.
Foram colacionados para servir como paradigmas os Acórdãos 3201-00.249 e
203-09.332, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do
especial não haviam sido reformados. Passemos à apreciação dos arestos de comparação.
Paradigma 1 - Acórdão 3201-00.249
Deste foi transcrita apenas a ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem
presentes todos os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
bem como, quando se constatar confusa contextualização dos elementos de
prova que visavam determinar o fato gerador da obrigação, e os que forem
formalizados com erro na determinação da matéria tributável, posto que, por
representar
preterição
de
uma
formalidade
essencial,
caracteriza-se
cerceamento do direito de defesa.
Analisando melhor o voto condutor desse aresto, é possível constatar que a
turma entendeu que o fisco cometeu equívocos na mensuração da base de cálculo e deixou de
juntar documentos comprobatórios da ocorrência das infrações, como se pode ver do seguinte
trecho do voto:
A DRJ recorre de oficio, tendo em vista declarar o lançamento nulo, em razão
de vício formal, sem prejuízo da formalização de novo auto de infração,
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

observado o disposto no art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Ratifico a motivação do voto da DRJ, por concordar com o mesmo e não
merecer reparo, já que o lançamento contém vícios formais e por estarem em
desacordo com o artigo 142 do CTN, o que culmina com cerceamento do
direito de defesa. Os motivos são os mesmos que baseia o voto, como a seguir
se fundamenta em alguns trechos aqui trazidos: Embora o trabalho fiscal tenha
sido conduzido com destacável zelo (principalmente se levarmos em
consideração que o negócio simulado levado a cabo pelos envolvidos se
reveste de artimanhas que dificultam — e por vezes até mesmo impossibilitam
— a comprovação material do mesmo, uma vez que, pela própria natureza do
ilícito, os meios utilizados para burlar a fiscalização precisam dar aparência de
negócio legal), no auto de infração persistem omissões e inconsistências no
tocante à determinação da matéria tributável e subsiste a ausência de
documentação idônea que sirva de base à apuração do valor correto da multa a
ser aplicada, fatos que comprometem a validade do lançamento. (...)
Os fatos constantes no recorrido em nada se assemelham aos trazidos no
paradigma. Naquele a turma aplicou o art. 112 do CTN, por entender que havia dúvidas quanto à
apuração da contribuição dos segurados acima do teto do salário-de-contribuição. Eis o excerto
que deixa bem clara tal situação:
Tendo a fiscalização apurado que foram pagas verbas remuneratórias, estas
deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias na parte
da empresa. A parte do empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual, diferentemente da parte da empresa, está submetida ao teto do
salário de contribuição. Assim, não é possível concluirmos, genericamente, que
houve omissão da empresa na obrigação de arrecadar a contribuição, pois os
beneficiários dos prêmios poderiam já estar contribuindo pelo teto. Não
havendo nos autos um demonstrativo das remunerações individuais, o
lançamento carece de motivação fática, remanescendo a incerteza sobre o
descumprimento da obrigação acessória. Em caso de dúvida em relação às
circunstâncias materiais do fato, em conformidade com o art. 112 do CTN, a
legislação tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
acusado. Logo, o presente lançamento não deve prevalecer.
Como se vê, enquanto no recorrido cancelou-se o lançamento em razão de falta
de certeza quanto à composição da base de cálculo, no paradigma detectou-se clara situação de
equívoco na composição da base tributável além de falta de juntada de elementos essenciais à
comprovação da ocorrência da conduta infracional. Assim, como o escopo deste recurso especial
é demonstrar que os arestos divergiram quanto às consequências de máculas encontradas no
lançamento, para se comprovar a divergência teriam os arestos sob comparação que retratarem
situações semelhantes. Nesse sentido, a divergência seria comprovada se o paradigma tratasse
também de cancelamento de auto de infração em razão de provável desrespeito do fisco ao limite
máximo do salário-de-contribuição para segurados empregados e contribuintes individuais.
De se concluir que o paradigma 1 não se presta a comprovar a divergência
suscitada.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

Paradigma 2 - Acórdão 203-09.332 Deste aresto apenas a ementa foi transcrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE
POR VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de
motivação do ato administrativo, impedindo a certeza c segurança jurídica,
macula o lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva
constituição. Processo anulado ab initio.
Neste aresto, nota-se que o fundamento para nulificação do lançamento foi
imprecisão na fundamentação legal do lançamento, bem como a utilização de fundamentos de
outros PAF sem total identidade com o que se julgava naquela sentada. É isso que se extrai dos
seguintes trechos do voto condutor:

Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido
está originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em
decorrência, reitero que o lançamento é um ato declaratório da obrigação
tributária, devendo-se reportar à legislação especifica do tributo em análise.
Pela independência da COFINS, os atos praticados, ou faltas cometidas,
devem, obrigatoriamente, ser descritos no auto específico da contribuição e
regidos pela lei do tempo em que foram praticados. Estas considerações
preliminares são importantes, sobretudo no tocante à prova, pois "a prova"
regida pelo direito substantivo há de se ater aos fatos trazidos no processo e
com estes ter dependência. Não há como tratar a COFINS como decorrente do
IR porque assim não o quis o legislador. (...)
Novamente, inexistência da devida motivação. Não há como transportar
questões julgadas em outro processo quando falta identidade de matéria, um se
refere ao IR e à CSLL e este à COFINS.
Da mesma forma que o paradigma anterior, não se encontra proximidade entre
os fatos narrados no recorrido e paradigma. Neste houve equívoco na fundamentação legal,
naquele a erronia situou-se em possível erro na formação da base de cálculo, por não haver a
demonstração de que o fisco tenha obedecido ao limite máximo do salário-de-contribuição para
apuração da contribuição dos segurados. Esta falta de similaridade entre os defeitos dos arestos
sob comparação impede que se encontre divergência jurisprudencial entre os arestos, uma vez
que, se o dissídio se situa exatamente na definição da natureza da mácula que levou ao
cancelamento do débito, há de se ter similitude entre os fatos tratados nos acórdãos sob
comparação para de que se desvende o dissídio suscitado.
Assim, o paradigma 2 também é imprestável para comprovar a divergência
almejada
E sendo assim, não há como se conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003871/2006-14

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital